Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a decisão analisou os documentos trazidos com a inicial, concluindo que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para demonstrar a alegada alteração na capacidade econômica do agravante. A decisão observa o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre o indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Preliminar afastada.
2. Para revisão da prestação alimentícia há que se analisar o binômio capacidade-necessidade, de forma que quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. No caso dos autos, é necessário averiguar as alegações trazidas na inicial, tanto da capacidade do alimentante, quando das necessidades do alimentando.
4. Deve-se impor cautela em decisões dessa natureza, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar possa implicar em desequilíbrio no orçamento das despesas do alimentado, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
4.1. Na hipótese em análise, não restaram configurados os requisitos para a concessão da redução dos alimentos em sede de tutela de urgência diante da necessidade de dilação probatória para verificação da alteração na capacidade financeira do agravante.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.